Tribunal: STF
Processo: Rcl 47777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ADPF Nº 324. REs 791.932-RG, 958.252-RG E 611.503-RG. TERCEIRIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. (atual denominação da Sercomtel Contact Center S.A.), com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC, contra decisão da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 0001298-08.2014.5.09.0019, à alegação de infringência à Súmula Vinculante nº 10 e às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 958.252-RG (Tema 725), 791.932 (Tema 739) e 611.503-RG (Tema 360).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante sustenta que o Órgão reclamado deu provimento a agravo de petição, a fim de declarar válido o título executivo judicial e determinar o retorno autos à origem para prosseguimento da execução.
    Argumenta que a decisão que lastreou o aludido título transitou em julgado em 13.11.2019, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 (DJe de 30.8.2018), tendo por fundamento a premissa da ilicitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 
    Contra o acórdão proferido em agravo de petição, relata (i) interposto recurso de revista, não admitido, sob o fundamento de que a decisão interlocutória é irrecorrível de imediato, à luz do Enunciado da Súmula 214 do TST e, após, (ii) agravo de instrumento, que pende de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pela Corte de origem quando proferiu a decisão reclamada.
    Acresce que o Órgão reclamado, ao dar provimento ao agravo de petição por entender constituída a coisa julgada, negou vigência ao § 5º do art. 884 da CLT, em descumprimento à Súmula Vinculante 10 (“§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”).
    Defende, ainda, afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, no RE 958.252-RG, no RE 791.932-RG e no RE 611.503-RG, ao arguir acolhida a tese, pela Corte de origem, da ilicitude da terceirização. 
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da execução na reclamação trabalhista nº 0001298-08.2014.5.09.0019 até o julgamento final da reclamação.
    No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado e assentar a inexigibilidade do título executivo.
    4. Em contestação, Kássia Dias Correa argui que a decisão reclamada transitou em julgado, a inviabilizar o conhecimento da reclamação.
    Afirma que o acórdão que gerou a condenação não versa a ilicitude da terceirização da atividade-fim do tomador de serviços, mas sim a ocorrência de fraude trabalhista ante o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas integrantes do contrato de cessão de mão de obra, de maneira que ausente a aderência estrita entre os parâmetros aventados e a espécie dos autos.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não cabimento da reclamação, porque constituída a coisa julgada na lide trabalhista e, acaso superado o trânsito em julgado, pela improcedência do pedido, ante a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação. Cito a ementa da peça opinativa:
    “RECLAMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252/MG E NO RE 791.932/DF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/ 2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 
    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.
    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual.
    4. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que o Órgão reclamado se equivocou ao determinar o prosseguimento da execução, porque a fundamentação vulneraria a interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG do RE 791.932-RG e do RE 611.503-RG, bem assim a Súmula Vinculante 10.
    3. O ato reclamado está assim justificado quanto ao que articulado na reclamação (destaquei):
    “A situação em análise se refere à isonomia salarial deferida à trabalhadora terceirizada contratada pela COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER (antiga denominação social de SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.), a qual integra grupo econômico formado pela SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, o que inclusive ensejou a responsabilização solidária de ambas (fls. 552/553).
    Compulsando os autos verifico que na fase de conhecimento restou incontroversa a prestação de serviços em benefício da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES (sociedade anônima de economia mista), conforme contrato celebrado entre as empresas e juntado às fls. 443/454. 
    Como bem observou o Juízo de origem, a sentença primeira reconheceu a licitude da terceirização e rejeitou o pleito de diferenças salariais, inclusive sob a ótica do art. 12 da Lei nº 6.019 /1974 "pois não restou comprovado nos autos que existam funcionários que exerçam função de operadores de telemarketing ou atendente de call center na empresa tomadora de serviços" (fl. 555).
    Somente a parte autora recorreu da decisão em comento e, após a distribuição dos autos ao Relator do recurso ordinário, em 26.09.2016, determinou-se o sobrestamento do feito nos seguintes termos (fls. 603/604): [...]
    Prosseguiu-se então o julgamento do recurso ordinário, o qual foi provido, deferindo-se o pagamento de "diferenças salariais (observados reajustes salariais) com reflexos em aviso prévio, férias (integrais e proporcionais) acrescidas do terço legal, 13º salário e FGTS, anuênio e auxílio alimentação, nos termos da petição inicial", por aplicação da OJ nº 383 da SDI-1 do C. TST. 
    Naquela oportunidade, a ex-empregadora SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A. opôs embargos de declaração apontando a existência de omissão no julgado, por ausência de pronunciamento "acerca das recentes de decisões do STF em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 324/DF e de recurso extraordinário - RE 958.252, com repercussão geral" (fls. 622/633), o que foi rechaçado pelas seguintes razões (fls. 669/675): 
    Primeiramente, ressalta-se que o Colegiado não está obrigado a analisar todos os argumentos, dispositivos legais, constitucionais ou teses doutrinárias e/ou jurisprudenciais invocados pelas partes. A exigência legal é de que se fundamente a decisão (artigo 371 do CPC/2015 e art. 93, IX, da CF/88), observando-se os limites da controvérsia. Em segundo lugar, este Juízo ad quem, em atenção aos princípios da persuasão racional e livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015), valorou as provas dos autos e interpretou as teses das partes de forma fundamentada (art. 489, §1º, do CPC/2015 e art. 93, IX, do CPC/2015) para concluir pela inexistência de vínculo entre de emprego diretamente com a ré SERCOMTEL, pois trata-se de Ente da Administração Pública Indireta, mas pelo enquadramento sindical da autora ao Sindicato dos Trabalhadores da Sercomtel, sendo devida diferenças salariais em razão dos reajustes. A adoção de posicionamento contrário ao entendimento interesse da parte não autoriza o acolhimento de provocação declaratória, mesmo porque as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são específicas, conforme já mencionado anteriormente, não se prestando à revisão do julgado ou reexame das provas, como intenta o Embargante. Assim, adotada tese explícita (OJ 118 da SBDI-1/TST), como no caso, tem-se por prequestionada a matéria, nos termos da Súmula 297 do C. TST. Do exposto, REJEITO 
    Como se vê, a tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 foi objeto de questionamento na fase de conhecimento. Note-se que não houve insurgência recursal da SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A. em face do acórdão em embargos declaratórios, tendo sido negado seguimento ao recurso de revista interposto pela tomadora SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES porque deserto (fls. 696/697), após o que sobreveio o trânsito em julgado, em 13.11.2019 (fl. 699). 
    Em situações como a presente, prevalece nesta Seção Especializada o entendimento de que o reexame da questão no atual momento processual implica violação à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), bem como ao disposto no § 1º do art. 879 da CLT. 
    Não bastasse isso e, conforme bem observou a exequente em suas razões recursais, instada a manifestar-se quanto aos cálculos de liquidação a executada SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A. concordou expressamente com o valor apurado como devido (fl. 761), operando-se a preclusão consumativa. 
    Diante do exposto, dou provimento ao agravo de petição da exequente para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo, bem como a extinção da execução e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, como entender de direito. 
    4. Como se denota da transcrição, a Corte de origem registrou que, no processo de conhecimento, a condenação da ora reclamante não se deu em razão da terceirização ilícita de atividade-fim, mas sim em decorrência de fraude trabalhista ante a formação de grupo econômico, com trânsito em julgado em 13.11.2019. Por conseguinte, o Órgão reclamado deu provimento ao agravo de petição, de modo a afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução.
    5. Nestes termos, a pretensão aqui deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    6. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    7. Ainda que superado este óbice – o que se admite por mera concessão dialética –, melhor sorte não teria a reclamação.
    8. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária – vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Ata Publicada no DJe 31.8.2018, acórdão publicado no DJe de 06.9.2019).
    9. Nessa assentada, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    10. A seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade ao verbete vinculante, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    11. No caso dos autos, a decisão reclamada não guarda similitude com os paradigmas da ADPF 324 ou da Súmula Vinculante 10. Isso porque o ato reclamado não versou sobre ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim da tomadora de serviços. Tampouco se pode falar em afastamento do art. 884, §5º, da CLT com fundamento extraído da Constituição Federal, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado ao consignar a responsabilidade solidária da empregadora e da tomadora de serviços em razão da ocorrência de fraude trabalhista tendo em vista a formação de grupo econômico.
    12. Desse modo, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetros da ADPF 324 e da Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte. Nesse sentido, a título exemplificativo:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TERCEIRIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44292 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40985 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão reclamada e o Banco Pan S/A, ora agravante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma apontado. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento”( Rcl 42337 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 38642 AgR/SP, Rel Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.4.2020).
    13. De mais a mais, anoto de todo inadequada a suscitada infringência aos precedentes exarados sob a sistemática de repercussão geral (RE 958.252-RG, RE 791.932-RG e RE 611.503-RG), uma vez que, para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    14. Na hipótese vertente, não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária, proposta, a reclamação, contra acórdão proferido em agravo de petição, desafiado por recurso de revista e, após, agravo de instrumento, que pende de exame pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    15. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    16. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    17. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pelo não cabimento da reclamação, cito precedentes a envolver semelhante controvérsia:
    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’” (Rcl 43337 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.5.2021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    18. Colho, ainda, as seguintes decisões singulares: Rcl 45.658, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 47.660 e 44.195, da minha lavra; Rcl 42.727 e 45.028, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 42.796 e 44.497, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249 e 42.663, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 42.951 e 43.146, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.348, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 42.860 e 43.556, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 45.525, Rel. Min. Nunes Marques.
    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora